Tribunal: TJES
Processo: 5021295-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021295-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME DE SOUZA PINHEIRO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1)
.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Cuidam os autos de ação na qual a Promovente GUILHERME DE SOUZA PINHEIRO e GABRIEL DE SOUZA PINHEIRO formula pedido de transferência de titularidade de quatro AIT’s confeccionado em desfavor do proprietário do veículo para o real condutor.
”

(2)
. A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender pela ilegitimidade passiva do requerido.

(3).
A parte autora, através de seu recurso inominado, reforça o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos.

(4).
Apesar da sentença entender pela ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda em razão dos autos de infração terem sido lavrados por outros órgãos públicos, vê-se que o recorrido é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir da parte autora.

(5).
Desta forma, acolho o recurso inominado para RECONHECER A LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, e via de consequência,
ANULAR A SENTENÇA PROLATADA
pelo juízo de origem e
DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS
ao juízo competente para o regular processamento do feito,
com citação da parte requerida
e julgamento do mérito.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)